Tribunal: TJMT
Processo: 1009450-80.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009450-80.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GISEANY MAIELLE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.646.101-00 (RECORRENTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXPOSIÇÃO AGENTE NOCIVO – REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – NECESSIDADE DE LEI – ENUNCIADO DE SÚMULA 339 DO STF – ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF - TEMA 315 DO STF - VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL, INCLUSIVE A VERBA DE PERICULOSIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Administração Pública está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

2. Regime de remuneração por subsídio (forma de pagamento feita em parcela única), veda qualquer acréscimo que não decorra de lei específica.

3. O artigo 39, §8º da Constituição Federal permite que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira seja fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, como é o caso.

Sendo o subsídio somente alterado por lei (artigo 37, §4º da Constituição Federal).

4. “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”, conforme dispõe o Enunciado de Súmula 339, o Enunciado de Súmula Vinculante 37 e a tese fixada no Tema 315 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

5. Decisões judiciais devem ser pautadas na prudência, conforme artigos 24 e 25 da Resolução nº 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional).

6. Interpretação sistemática (que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) aliada a segurança jurídica das decisões judiciais impossibilita a aplicação do art. 7º, inciso XXIII da Constituição Federal, art. 193, II e § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

GISEANY MAIELLE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA interpôs recurso inominado (id.

170355486), em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, defendendo fazer
jus
ao adicional de insalubridade, vez que exerce em seu cargo público em local exposto a agentes nocivos.

O Estado de Mato Grosso, intimado, não apresentou recurso.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 86/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata este feito de pretensão de servidor público que, conforme consta em seu próprio contracheque, é regido pelo regime estatutário, diferentemente do empregado público que, mesmo concursado é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho.

Essa diferenciação é de suma importância para a definição do direito a ser aplicado ao caso concreto, diante dos conceitos, institutos, doutrina e jurisprudência de direito constitucional e administrativo para a matéria.

Como se sabe, a Administração Pública é regida pelo Princípio Constitucional da Legalidade (art. 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita onde o administrador somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado.

In casu
, verifica-se que a Lei Estadual prevê que o regime de remuneração é o subsídio e como tal se trata de pagamento feito em parcela única, não aceitando nenhum acréscimo patrimonial.

Aliás, esse é o sintético conceito de subsídio, conforme se retira da doutrina

de Matheus Carvalho, in Manual de Direito Administrativo, Salvador: Juspodivm, 6ª. ed. ver. amp. e atual, 2019, pág. 870
): (...) “forma de pagamento feito em parcela única, não aceitando nenhum acréscimo patrimonial
”.

O citado doutrinador Matheus Carvalho ainda acrescenta que:

“O objetivo desta nova forma de remuneração é tornar mais clara e transparente a retribuição de determinados cargos, evitando que um determinado servidor público com vencimento previsto em lei de determinado valor receba muito acima deste padrão. A intenção do constituinte derivado é clara ao definir que o valor de pagamento pela prestação do serviço deve estar definido em lei de forma objetiva, em uma única parcela impedindo vantagens pecuniárias.

Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella de Pietro leciona que “ao falar em parcela única, fica clara a intenção de vedar a fixação dos subsídios em duas partes, uma fixa e outra variável, tal como ocorria com os agentes políticos, na vigência da Constituição de 1967. E, ao vedar expressamente o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio verba de representação ou outra espécie remuneratória, também fica clara a intenção de extinguir, para as mesmas categorias de agentes públicos, o sistema remuneratório que vem vigorando tradicionalmente na Administração Pública e que compreende o padrão fixado em lei mais as vantagens pecuniárias de ariada natureza previstas na legislação estatutária”
(Matheus, Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 6ª. ed. ver. amp. e atual, 2019,

pág. 870,).

Portanto, existe a vedação expressa de que haja qualquer acréscimo para quem recebe subsídio, a não ser que exista lei específica deliberando nesse sentido, emanada do poder legiferante competente e provida de sanção do poder executivo.

Por sua vez, de suma importância ainda ser mencionado como razão de decidir o art. 39, §§4º e 8º e o art. 37, inciso X e, ambos da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes”.

(...)

“§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI”.

(...)

“§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º”.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte”:

(...)

“X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

Da leitura de tais dispositivos, constata-se por meio das normas constitucionais supramencionadas que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira pode e foi (no presente caso) fixada por subsídio em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, como é o caso a ser julgado agora.

Chancelando esse entendimento é oportuno citar que o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim tem decidido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AGENTE PENITENCIÁRIO – SITUAÇÃO DE RISCO - DIREITO AO RECEBIMENTO – LEI ESTADUAL Nº 8.260/2004 PREVENDO A REMUNERAÇÃO POR MEIO DE SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA – INAPLICABILIDADE AOS FATOS CONSTITUÍDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A relação firmada entre as partes é regida por vínculo administrativo-estatutário, devendo ser apreciada sem qualquer interferência dos dispositivos da CLT, sendo aplicável à espécie a Lei nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais).

Se o servidor público exerce a função de agente penitenciário, atividade considerada de risco, é devido o adicional de periculosidade, ao período em que desempenhou a função na vigência da Lei Estadual nº 04/90.

Com a edição da Lei Estadual nº 8.260/2004 a remuneração para os profissionais do Sistema Prisional foi estabelecida por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, inclusive a verba de periculosidade.

(N.U 0017217-43.2006.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/05/2013, Publicado no DJE 04/07/2013 ).

E não poderia ser diferente o entendimento do Sodalício mato-grossense, pois o Supremo Tribunal Federal tem o enunciado de súmula 339 e o enunciado de Súmula Vinculante 37 exatamente com tal prescrição decisória.

Confiram-se os enunciados de súmula mencionados:

ENUNCIADO DE SÚMULA 339 DO STF.

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE 37.

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Ressalte-se ainda que, o Pretório Excelso ainda possui o TEMA 315, que giza sobre o “
aumento de vencimentos e extensão de vantagens e gratificações pelo Poder Judiciário e pela Administração Pública
”, onde restou fixada a tese de que “
não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

Modo outro, aliada a vedação constitucional do agir da administração pública sem lei que a ampare e do enunciado de súmula vinculante 37 do STF, que reafirma a impossibilidade do legislar do julgador, como bem lembrado pela colega Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, cabe ao magistrado no caso concreto analisar o impacto social de suas decisões.

Portanto, no entendimento de Sua Excelência, que peço vênia para aderir, respeitando os posicionamentos contrários, a equiparação ou extensão dos benefícios a este servidor poderá trazer como consequência, em razão do princípio da isonomia, a extensão a toda categoria e quiçá muitas outras que possam ser tidas como de risco, e o impacto financeiro – sem previsão legal – será astronômico.

E relembro sua exemplificação, onde dada a insegurança atípica em que vivemos, o considerável número de incidentes violentos ou ameaça de ataque as escolas, poderemos ter muito em breve grande volume de ações propostas pelos profissionais da educação requerendo iguais benefícios.

De igual forma, realmente é de se lembrar de que todas as decisões judiciais devem ser pautadas na prudência, conforme determina a Resolução nº 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional) em seus arts. 24 e 25

Vejam-se os dispositivos:

“Art. 24. O magistrado prudente é o que busca adotar comportamentos e decisões que sejam o resultado de juízo justificado racionalmente, após haver meditado e valorado os argumentos e contra-argumentos disponíveis, à luz do Direito aplicável”.

“Art. 25. Especialmente ao proferir decisões, incumbe ao magistrado atuar de forma cautelosa, atento às conseqüências que pode provocar”.

Com tais considerações, registro meu novo posicionamento, para reafirmar que não merece qualquer reparo a sentença prolatada em primeiro grau que bem analisou o contexto probatório e aplicou escorreitamente o direito ao caso concreto no exercício da jurisdição de primeira instância.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023